Tribunal: TJMT
Processo: 0009716-60.2014.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009716-60.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JANAINA PAULA STUANI - CPF: 717.183.621-53 (APELADO), LUCAS STUANI - CPF: 028.208.291-39 (APELADO), ANA GILDA STUANI - CPF: 553.538.009-15 (APELADO), JEOMAR AVELINO STUANI - CPF: 912.763.901-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE MÉDICO NEUROCIRURGIÃO EM HOSPITAL PÚBLICO DE REFERÊNCIA – MORTE DE PACIENTE DECORRENTE DA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE HOSPITALAR – OMISSÃO ESTATAL – DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – CULPA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO – COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §9
o
, DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS.
A ausência de médico neurocirurgião, no Hospital Regional de Sorriso, fez com que o paciente fosse transferido ao Hospital de Sinop, ficando exposto a contrair a doença que culminou com o seu falecimento.

Demonstrada a culpa do ente público estadual, o nexo de causalidade e o dano, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização pleiteada.

Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação que abrange os danos morais e materiais, inclusive a pensão mensal, em relação à qual os cálculos devem considerar o disposto no art. 85, § 9
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ana Gilda Stuani, Janaína Paula Stuani, Lucas Stuani, Jeomar Avelino Stuani e pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização, por proposta pelos primeiros Recorrentes, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ente público estadual ao pagamento de: a) indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral; b) pensão mensal, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais); c) R$ 2.885,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), pelo dano material (id. 110887978, págs. 12/21).

Ana Gilda Stuani, Janaína Paula Stuani, Lucas Stuani e Jeomar Avelino Stuani pretendem a reforma da sentença recorrida, no tocante ao valor da indenização, por dano moral, sustentando não ter sido observadas as circunstâncias do caso, as condições econômicas das partes e a finalidade da reparação, bem assim quanto aos honorários advocatícios, devendo ser levado em conta o valor da condenação.

Sem contrarrazões do ente público estadual.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a responsabilidade civil, decorrente de erro médico é subjetiva e, no caso, não houve a comprovação da conduta omissa, ou seja, de que foi inerte na prestação do serviço público de saúde.

Aduz que a morte do marido e genitor dos Apelados deu-se não por falha do atendimento, mas em razão da gravidade do seu quadro clínico, provocado pelo atropelamento que sofreu.

Assevera que não se pode afirmar que a presença de um médico neurocirurgião, no Hospital de Sorriso, seria capaz de salvar a vida do marido e genitor dos Apelados, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde.

Enfatiza que o paciente foi devidamente tratado no Hospital de Sinop/MT e o seu falecimento ocorreu meses depois, portanto, ausente o nexo de causalidade, pois não concorreu para o evento morte.

Salientou que, após atendimento por médico especialista em neurologia, teve melhora no seu quadro de saúde, retornando ao Município de origem, quando, sem qualquer razão aparente, sua saúde se agravou, acarretando o seu falecimento.

Por fim, defende que o valor da indenização por dano moral mostra-se elevado e que a correção monetária e os juros devem aplicados de acordo com o artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Os Apelados, nas contrarrazões do Apelo, defendem a manutenção da sentença (ids. 110887978, págs. 49/50 e 110887979, págs. 01/10)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Mauro Delfino César, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 110887979, págs. 19/20).

Foi determinado o sobrestamento do feito, até o julgamento do RE n. 870.947/SE, com repercussão geral (id. 110887979, págs. 23/24).

Ana Gilda Stuani, Janaína Paula Stuani, Lucas Stuani e Jeomar Avelino Stuani comparecem aos autos, requerendo a imediata implantação da pensão mensal concedida na sentença, bem assim o pagamento dos valores retroativos (id. 137023176, págs. 01/02).

Em vista do julgamento do referido RE aos autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ana Gilda Stuani, Janaína Paula Stuani, Lucas Stuani e Jeomar Avelino Stuani e pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização, por proposta pelos primeiros Recorrentes, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Ana Gilda Stuani, Janaína Paula Stuani, Lucas Stuani e Jeomar Avelino Stuani propuseram a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes e Pensão por Morte, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que Osmar Stuani, esposo da primeiro Autora e genitor dos demais, no dia 08/12/2011, sofreu um grave acidente, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso/MT, sendo encaminhado à UTI, com suspeita de Traumatismo Craniano.

Salientaram, na inicial, que, em razão da inexistência de médico neurocirurgião, no referido Hospital, o paciente teve que ser transferido para o Hospital Santo Antônio, no Município de Sinop.

Informaram que, no dia 02/02/2012, a pressão interna do crânio do paciente estabilizou e o médico especialista deu alta do quadro neurológico, sendo transferido, no dia 04/02/2012, ao Hospital Regional de Sorriso.

Asseveraram que o Sr. Osmar Stuani, já em Sorriso/MT, teve uma piora no seu quadro de saúde, vindo a falecer em 20/02/2012.

Defenderam que o falecimento do paciente ocorreu por falha no entendimento adequado, já que inexistia médico especialista em neurocirurgia, no Hospital Regional de Sorriso.

Argumentaram que não há dúvidas do nexo de causalidade entre o fato e o dano, pois o laudo de necropsia indicou que sofreu um acidente automobilístico, vindo a ter traumatismo crânio-encefálico grave e sequelas neurológicas, evoluindo, em razão disso, para pneumonia e infecção generalizada.

Ao final, requereram a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, material, lucros cessantes e pensionamento mensal.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, e sem maiores delongas,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais,
CONDENANDO o REQUERIDO
ao
PENSIONAMENTO À ESPOSA DO DE CUJUS, À RAZÃO DO SALÁRIO DO MESMO À ÉPOCA DO ÓBITO (R$1.700,00)
, ESTENDENDO-SE
ATÉ OS EVENTUAIS 70 ANOS DA VÍTIMA
, OU ATÉ O FALECIMENTO DA
REQUERENTE ANA GILDA STUANI OU ATÉ QUE CONVOLE NOVAS NÚPCIAS OU MANTENHA UNIÃO ESTÁVEL
, DEVENDO INICIAR DESDE O ÓBITO; bem como
À QUANTIA DE R$ 50.000,00, COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA MORTE DO COMPANHEIRO
/GENITOR, RATEADO DE FORMA IGUAL ENTRE TODOS OS REQUERENTES,
BEM COMO O VALOR DE R$ 2.885,00
, a título de
ressarcimento com os valores gastos com funeral
, resolvendo o feito com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do NCPC.
(Sic).

Contra essa decisão, Ana Gilda Stuani, Janaína Paula Stuani, Lucas Stuani, Jeomar Avelino Stuani e o Estado de Mato Grosso interpuseram os present
es Recursos de Apelação Cível.

Em vista de o Estado de Mato Grosso defender a inexistência do dever de indenizar, faço, primeiramente, a apreciação do seu Apelo.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Cumpre anotar que, não obstante este Relator tenha entendimento em sentido contrário, o caso deve ser analisado sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva, já que assim decidiu o Juízo singular e não houve questionamento, quanto a esse ponto.

Sendo assim, o dever de indenizar está condicionado à comprovação do elemento subjetivo, a culpa e o dolo, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

Da análise do caderno processual, verifico que é incontroverso que inexiste, no Hospital Regional de Sorriso/MT, médico neurocirurgião.

Segundo consta do
site
da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, o referido hospital atende a urgência e emergência, internações e ambulatoriais das diversas especialidades, UTI adulta e Neonatal e SADT e os serviços são referência para a micro região do Teles Pires, abrangendo 15 (quinze) municípios, ou seja, é modelo para todo o Norte do Estado (
http://www.saude.mt.gov.br/hrs/pagina/320/servicos
).

Com efeito, a mencionada unidade hospitar é referência para toda a região do Norte de Mato Grosso, é certo que a falta do médico especialista em neurocirurgia configura falha na prestação do serviço público de saúde, porque a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

No caso vertente, a omissão do Poder Público, na contratação de médico especialista em neurocirurgia, para o Hospital Regional de Sorriso, contribuiu para o falecimento do Sr. Osmar Stuani, pois este teve que ser transferido para o Hospital Santo Antônio, em Sinop e lá foi acometido de pneumonia, conforme relatório, emitido pelo médico responsável (id. 110883483, pág. 30).

Dessarte, é evidente a falha na prestação dos serviços de saúde, pelo Recorrente, pois caso existisse tal profissional, no citado nosocômio, a exposição a outras doenças seria bem menor.

Ademais, é inquestionável que, durante o tempo que o paciente permaneceu internado no Hospital Regional de Sorriso, estava acometido de pneumonia e não há registros de que tal doença estava sendo tratada, o que demonstra a negligência por parte dos servidores vinculados ao Apelante.

Não há desconsiderar que a pneumonia foi adquirida quando estava internado no Hospital de Sinop, o que leva a presunção de que se trata de infecção hospitar.

Importante salientar que não há registros de que o paciente estava acometido de pneumonia antes de ser transferido para a unidade hospitalar de Sinop.

Nessa quadra, é certo que a transferência do Sr. Osmar Stuani ao Hospital de Sinop colaborou para contraísse a doença que ocasionou a sua morte.

Com efeito, a certidão de óbito informa que a causa morte foi por “sepse, pneumonia e traumatismo crânio encefálico” (id. 110883483, pág. 23) e o Laudo Pericial de Necropsia, constante do id. 110883483, pág. 25/28, confirma tal assertiva.

Demonstrada a culpa, e existindo o dano, ficou caracterizado, além de tudo, o nexo causal entre a omissão/negligência do Estado e o dano causado, o que faz presente o dever de indenizar.

Do
Quantum
Indenizatório

O Apelante defende que o valor da indenização por dano moral mostra-se elevado.

É sabido que, para a fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias especificas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

In casu
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor fixado pelo Juízo singular – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, cumpre essa função.

Dos Juros e da Correção Monetária

O Apelante afirma que, no tocante aos juros e à correção monetária, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

No que tange aos consectários da condenação, tenho que a sentença não merece reforma, isso porque está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE n. 840.947/SE, reconhecido como de repercussão geral da matéria, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, que restou ementado nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL- REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4.
A correção monetária
e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido." (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Negritei).

Portanto, deverão ser mantidos os consectários da condenação, incidindo juros de mora com base no índice previsto no art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11960/09 e correção monetária pelo IPCA-E.

Por tais considerações, o Apelo do Estado de Mato Grosso deve ser desprovido.

Da Apelação dos Autores

Ana Gilda Stuani, Janaína Paula Stuani, Lucas Stuani e Jeomar Avelino Stuani visam à reforma da sentença recorrida, no tocante ao valor da indenização, por dano moral, sustentando não ter sido observadas as circunstâncias do caso, as condições econômicas das partes e a finalidade da reparação, bem assim quanto aos honorários advocatícios, devendo ser levado em conta o valor da condenação.

E vista da análise do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, no qual discutiu o valor da condenação por dano moral, resta prejudicada a apreciação da Apelação, no que se refere ao
quantum
indenizatório.

Analisando o ato sentencial recorrido, observo que o Julgador singular fixou o valor dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 86, do CPC.

É certo, então, que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação.

No caso em apreço, o valor da condenação abrange os danos morais e os danos materiais, consubstanciados nas despesas com o funeral e na pensão mensal.

Entrementes, em relação à parcela do valor da condenação que corresponde à pensão mensal, a base de cálculo dos honorários deve considerar o disposto no artigo 85, § 9
o
, do CPC que assim dispõe:

§ 9º - Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Nessa quadra, considerando o valor da condenação a título de dano moral e material, bem assim as prestações vencidas e 12 prestações vincendas da pensão mensal, tenho que o percentual deve ser mantido, porque, na data da prolação da sentença, o total não ultrapassa 200 (duzentos) salários mínimos e atende os requisitos do §2
o
do artigo 85 do CPC.

Por fim, assinalo que o pedido constante do
id. 137023176, págs. 01/02 não merece acolhimento, tendo em vista que a sentença se encontra em grau de recurso.

Forte nessas razões
,
DESPROVEJO
os Recursos de Apelação Cível, interposto
por Ana Gilda Stuani, Janaína Paula Stuani, Lucas Stuani, Jeomar Avelino Stuani e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022